Tribunal: STF
Processo: ARE 1320061
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 394): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, § 3º, DO ADCT. ART. 33 DA LEI 11.494/2007. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006 POR ESTADO. OBSERVÂNCIA PELA UNIÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. De acordo com a EC 63/2006 e o art. 33 da Lei n. 11.494/2007, o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do Fundeb não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do Fundef. A metodologia de apuração do VMAA na sistemática do FUNDEB difere daquela então adotada no âmbito do FUNDEF. Ocorre que, mesmo reconhecida a mudança empreendida em tal metodologia pela EC 63/2006 e pela Lei n. 11.494/2007, ambos os dispositivos normativos estabeleceram um piso para o valor anual mínimo por aluno, que será aquele efetivamente praticado em 2006, no âmbito do FUNDEF . O valor por aluno praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF deve ser apurado levando-se em conta o critério da média nacional, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1101015/BA. Se a Lei n. 11.494/2007 estabelece que o piso para o FUNDEB é o valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF, e a União calculava reiteradamente equivocado este referido valor, cuja sistemática restou corrigida e definida pelo STJ, é esta última que deve ser adotada pela União para fins de cálculo daquele mesmo piso, a ser por ela observado para o pagamento dos valores do FUNDEB. Apelação provida.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes (eDOC 2, p. 67).
    No apelo extremo interposto pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta violação aos arts. 211 e 212 da Constituição Federal e art. 60, incisos I, II, III, alíneas “a”, “b” e “c”, e V dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
    Nas razões do recurso, busca demonstrar o afastamento da uniformização do valor do FUNDEB e a sua complementação pela União.
    No extraordinário interposto pela União, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se que o acórdão ora recorrido condenou a União utilizar, para fixação do Valor Mínimo Anual por Aluno, o critério da média nacional no que diz respeito à complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF, em infringência ao art. 60, § 2º e 3º, da CF.
    Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição do fundo de direito e, subsidiariamente, a prescrição quinquenal de trato sucessivo.
    O Tribunal de origem inadmitiu ambos os recursos ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 2, p. 314).
    É o relatório. Decido. 
    Da leitura dos termos do acórdão a quo, verifica-se que, no tocante à discussão acerca do cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério (FUNDEF), o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei 11.494/2007 e Lei 9.424/1996), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas ou reflexas, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 
    Nesse sentido, esta Corte, no julgamento do RE 636.978-RG (Rel. Min. Presidente CEZAR PELUSO, DJe 31/8/2011, Tema 422), decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese:
    “A questão da fórmula usada pela União para calcular a verba denominada Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassada a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    No mesmo sentido, confira-se com as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). REPASSE PARA OS MUNICÍPIOS. DIFERENÇAS. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 422). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 931.981-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/16)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. FUNDEF. FORMA DE CÁLCULODO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 2. O STF entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Quanto à forma de cálculo do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno), o Plenário do STF, no julgamento do RE 636.978, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão. 4. Quanto à vinculação dos valores repassados e à proibição de retenção dos honorários advocatícios, tais teses não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido. Tampouco constaram das razões dos embargos declaratórios opostos perante o Tribunal de origem. De modo que o recurso, nesse ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1079247-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06.08.19)
    Em sede monocrática cito, ainda, as seguintes decisões: RE 1207037/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/6/19; ARE 1102824/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 17/5/18; e ARE 1163041/PE, de minha relatoria, DJe de 19/2/19.
    Do mesmo modo, quanto à alegada prescrição, a análise da pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia e da incidência da Súmula 279 do STF ao caso. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1201563-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1210494-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO DA RECORRENTE À BUSCA DA CONTINUIDADE DA PENSÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada à legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1142971-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)
    Ante o exposto, conheço dos agravos e nego provimento aos recursos extraordinários do FNDE e da União, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente